Tribunal: TJSP
Processo: 0010805-71.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional de contrato. Mútuo bancário.

Autor que alegou a existência de contrato de financiamento bancário. Discussão sobre as teses jurisprudenciais sobre juros remuneratórios e capitalização, firmadas em recursos repetitivos.

Detida verificação da prova que, contudo, indica que dita avença nunca fora firmada entre as partes.

Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito

Ementa:
Ação revisional de contrato. Mútuo bancário.

Autor que alegou a existência de contrato de financiamento bancário. Discussão sobre as teses jurisprudenciais sobre juros remuneratórios e capitalização, firmadas em recursos repetitivos.

Detida verificação da prova que, contudo, indica que dita avença nunca fora firmada entre as partes.

Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Improcedência do pedido. Manutenção.

Apelação denegada.